Tribunal: TJDFT
Processo: 0700035-73.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0700035-73.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) IMPETRANTE: ANTONIO FELIX DE AGUIAR IMPETRADO: AO (À) SENHOR(A) SECRETÁRIO(A) DE ESTADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE SAUDE D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 67806303), opostos pelo Impetrante, ANTONIO FELIX DE AGUIAR, em face da decisão monocrática proferida por esta relatoria (ID 67741498), na qual foi indeferido o pedido de liminar inaudita altera pars, em sede de mandado de segurança, impetrado em face de possível ato coator praticado pela Excelentíssima SECRETÁRIA DE ESTADO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. Na decisão embargada, esta relatoria concluiu que não existe fundamentação relevante para concessão da liminar, pois não emerge dos autos situação de risco de vida, além do Impetrante buscar, inicialmente, a melhora de sua situação na fila de espera para obter uma consulta médica no SUS, em detrimento de pessoas em situação semelhante. Em suas razões recursais, o Embargante defende, em suma, que a decisão monocrática embargada apresenta as seguintes omissões: i) “não observou que a prova juntada ao id 67626401 – lista de espera acompanhamento SUS- DF/MPDFT/SES-GDF – dá conta de que o paciente está aguardando consulta com oncologista há mais de 113 (centro e treze) dias”; ii) “em relação à informação de que a urgência do tratamento do paciente foi classificada como vermelha, ou seja, urgentíssima, conforme laudo médico ao id 67626399”; e iii) “em relação à aplicação da Lei no 12.732/2012, que dispõe sobre o primeiro tratamento de paciente com neoplasia maligna comprovada e estabelece prazo para seu início, determina que o tratamento contra o câncer deve ser iniciado 60 (sessenta) dias após o diagnóstico, o início considera-se a realização de terapia cirúrgica, radioterapia ou quimioterapia, sendo que, in casu, se está aguardando uma mera consulta”. Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para sanar os vícios apontados, com o empréstimo de efeitos infringentes, a fim de “conceder a medida liminar no sentido de determinar à autoridade coatora [que] determine a imediata consulta do paciente na especialidade oncologia e posterior liberação dos tratamentos recomendados pela equipe médica, incluindo quimioterapia e/ou radioterapia, bem como todos os outros procedimentos médicos que sejam indicados ao tratamento do câncer do impetrante, ou que arque com o tratamento do impetrante na rede privada de saúde, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), conferindo-se vigência ao art. 2o, caput, e §§ 1o e 2o, da Lei no 12.732/2012 (Estatuto do Câncer)”. É o relatório. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Inexistindo questões processuais, preliminares ou prejudiciais, inicio a análise do mérito recursal. A omissão é a ausência de abordagem de tema necessário à formação do convencimento do juiz e somente se verifica quando há verdadeira ausência na apreciação de questão relevante à resolução do mérito. O Embargante defende que a decisão monocrática embargada apresenta as seguintes omissões: i) “não observou que a prova juntada ao id 67626401 – lista de espera acompanhamento SUS- DF/MPDFT/SES-GDF – dá conta de que o paciente está aguardando consulta com oncologista há mais de 113 (centro e treze) dias”; ii) “em relação à informação de que a urgência do tratamento do paciente foi classificada como vermelha, ou seja, urgentíssima, conforme laudo médico ao id 67626399”; e iii) “em relação à aplicação da Lei no 12.732/2012, que dispõe sobre o primeiro tratamento de paciente com neoplasia maligna comprovada e estabelece prazo para seu início, determina que o tratamento contra o câncer deve ser iniciado 60 (sessenta) dias após o diagnóstico, o início considera-se a realização de terapia cirúrgica, radioterapia ou quimioterapia, sendo que, in casu, se está aguardando uma mera consulta”. Contudo, a razão de decidir desta relatoria, para indeferir o pedido de antecipação de tutela provisória – liminar inaudita altera pars, em sede de mandado de segurança, foi a inexistência de fundamentação relevante para concessão da liminar. Reitere-se que não emerge dos autos situação de risco de vida, além do Impetrante, ora Embargante, buscar, inicialmente, a melhora de sua situação na fila de espera para obter uma consulta médica no SUS, em detrimento de pessoas em situação semelhante. Portanto, a liminar não será concedida, pois o Impetrante busca a extensão de uma vantagem para si, em desconsideração dos demais integrantes da fila de espera, de acordo com o art. 7o, § 2o, da Lei n. 12.016/2009. Assim, o deferimento da liminar encontra obstáculo na inexistência de um dos seus requisitos cumulativos. Desta forma, verifica-se que as referidas omissões não existiram; bem como o descumprimento da regra inserta no art. 1.022, II, do CPC. Devendo, assim, os embargos de declaração serem desprovidos. Convém destacar que o órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes processuais, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017). Vale pontuar, também, que os aclaratórios não se prestam a corrigir suposta injustiça da decisão e mesmo com o intuito de prequestionamento da matéria, é indispensável o enquadramento no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Para este fim, necessário se faz deixar bem vincado que estarão incluídos no acórdão embargado os elementos que o embargante suscitar, mesmo que os declaratórios sejam desprovidos ou inadmitidos, a teor do que dispõe o art. 1.025 do CPC. Logo, as razões dos embargos revelam tão somente o intuito de reapreciação da causa e a insatisfação com o resultado do julgado. É que, a pretexto da existência de omissões, na verdade, o Impetrante, ora Embargante, pretende a modificação do r. acórdão, cuja via processual é inadequada. Com essas considerações, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Aguarde-se os decursos de prazos assegurados na decisão embargada. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2025 19:06:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador